Tribunal: TJBA
Processo: 8007195-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007195-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PCM11 IMOBILIARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA CALDAS

APELADO: LARISSA RIBEIRO NUNES LOPES

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES, MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO DE IMOBILIÁRIA. VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a restituição de valores pagos a título de sinal e comissão de corretagem, em razão de vícios ocultos relativos à existência de dívidas e ações judiciais não informadas à compradora.

2. O contrato de corretagem se aperfeiçoa com a intermediação do negócio, porém, nas relações de consumo, o corretor tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o produto, verificando sua regularidade documental.

3. A intermediação imobiliária que omite a verdadeira situação do imóvel quanto a dívidas e ações judiciais em curso viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço.

4. Comprovado que a imobiliária recebeu o valor de R$ 12.000,00 a título de comissão, conforme previsto no contrato por ela elaborado, deve restituir o valor integralmente à compradora em razão da rescisão contratual.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8007195-18.2019.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, PCM11 IMOBILIARIA LTDA – ME., e como Apelada, LARISSA RIBEIRO NUNES LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA